Tribunal: TJDFT
Processo: 0704385-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0704385-75.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NILVAR FERREIRA MENDES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por NILVAR FERREIRA MENDES, contra a decisão proferida em ação de cumprimento individual de sentença coletiva (0704650-57.2022.8.07.0018) movida em desfavor do DISTRITO FEDERAL. A decisão agravada, embora tenha determinado a expedição das requisições de pagamento pelo valor integral, condicionou o efetivo pagamento ao trânsito em julgado da decisão que reconheceu a incidência do IPCA-E como índice de correção monetária. Confira-se: “Sustenta a parte exequente que o sistema SARPRE aceita a expedição de Precatório no valor inferior a 10 salários mínimos, ao que defende ser viável a expedição do requisitório de pagamento referente ao valor incontroverso (ID 145409369). Consoante se infere do contido no ID 136831291, foi dado provimento ao agravo de instrumento interposto pela parte exequente para o fim de se ordenar que sobre o cálculo do valor devido deveria incidir o IPCA-E, como índice de correção monetária, no entanto, o acórdão em comento ainda não transitou em julgado. Quanto à possibilidade declinada pela parte exequente de expedição de precatório do valor inferior a 10 salários mínimos, essa é totalmente desarrazoada. Note-se que o sistema não foi criado de forma automática com essa possibilidade, pois, como declinado na decisão citada na sua petição, para a realização daquele ato, exige-se tratativas específicas, individualizadas e diretas da Serventia do Juízo com a COORPRE, o que se mostra inviável. Ora, importante ressaltar que as demandas de Cumprimento Individual de Sentença Coletiva, representam a maior demanda em tramitação nas Varas da Fazenda Pública, restando totalmente inviável a expedição de expediente fora da rotina ordinária do Cartório, o qual já está sobrecarregado com as suas rotinas diárias. No entanto, em face do Acórdão proferido pela Instância Recursal, e, considerando que os cálculos já foram realizados de acordo com aquele julgado, é possível a expedição das requisições de pagamentos pelo valor integral da dívida. Contudo, os pagamentos das referidas requisições ficarão sobrestados até que o recurso transite em julgado, isso porque, em caso de reforma do julgado, as requisições serão retificadas para valores menores, sem causar qualquer prejuízo ao erário. Assim, determino a expedição das requisições de pagamentos de acordo com os cálculos de ID 137630677, ficando condicionado o pagamento dos créditos ao trânsito em julgado do recurso. Intimem-se”. (ID 143276860.) - g.n. No agravo, o exequente pede a concessão de efeito suspensivo ativo para determinar o prosseguimento da execução, até final satisfação da dívida, com a imediata expedição da requisição de pagamento e afastar a condição de aguardar o trânsito em julgado para o efetivo pagamento. No mérito, requer a confirmação da medida com o prosseguimento da execução. Em suas razões, o agravante argumenta que logrou êxito em agravo de instrumento (0717237-68.2022.8.07.0000) no qual reconheceu a incidência do IPCA-E, como índice de correção monetária e que, após requerer o pagamento da parcela incontroversa, o pleito fora indeferido, tendo sido condicionada a expedição de requisição de pagamento ao trânsito em julgado do agravo anterior. Defende que a execução deveria prosseguir “com a expedição dos requisitórios de pagamento independente do trânsito em julgado do agravo de instrumento no 0724100-40.2022.8.07.0000”, além de não ter sido observada “a existência de parcela incontroversa, a qual já foi confessada pelo devedor no montante de R$ 9.211,68”. (ID 43419945 - Pág. 4.) É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e o preparo foi recolhido. (ID 43419949.) Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva proferido na ação de conhecimento n. 32.159/97 que condenou o Distrito Federal ao pagamento de benefício alimentação ilegalmente suspenso, concernente as prestações em atraso desde janeiro de 1996 até a data em que efetivamente restabelecido o pagamento. Iniciado o cumprimento de sentença, o exequente logrou êxito em agravo de instrumento (0717237-68.2022.8.07.0000) “para determinar a remessa dos autos de origem à contadoria judicial, a fim de utilizar o índice de correção IPCA-e, a partir de 30/6/09, em substituição à TR”. (ID 136831291 - Pág. 11.) Na sequência, após requerer o prosseguimento da execução “pelo valor total da dívida ou pelo valor incontroverso” (ID 145409369 - Pág. 6), a decisão agravada determinou a expedição das requisições de pagamento pelo valor integral, condicionando, porém, o efetivo pagamento ao trânsito em julgado do agravo determinou a incidência do IPCA-E como índice de correção monetária. (ID 145610989.) De fato, é admitida a possibilidade do prosseguimento da execução com a “expedição de requisitório do montante incontroverso”, quando pendente de definição o índice de correção monetária. Nesse sentido: “(...) De acordo com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE n.o 1.205.530/SP (Tema 28/repercussão geral) - e estimado por este Tribunal na decisão cuja autoridade se reputa afrontada - inexiste óbice ao prosseguimento da execução em relação à parcela incontroversa do débito, devendo ser observado, para fins de eventual expedição de requisitórios, o regime aplicável de acordo com a importância total executada”. (07269021120228070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 14/12/2022.) - g.n.” Ocorre que, no caso dos autos, já foi determinada pela decisão agravada a expedição das requisições de pagamentos pelo valor integral com incidência do IPCA-E como índice de correção monetária, conforme provimento favorável obtido em agravo anterior, tendo sido condicionado apenas o pagamento dos créditos ao trânsito em julgado do recurso. Confira-se: “(...) considerando que os cálculos já foram realizados de acordo com aquele julgado, é possível a expedição das requisições de pagamentos pelo valor integral da dívida. (...) Assim, determino a expedição das requisições de pagamentos de acordo com os cálculos de ID 137630677, ficando condicionado o pagamento dos créditos ao trânsito em julgado do recurso”. (ID 143276860.) - g.n. Desta feita, ao contrário do sustenta o agravante, já houve determinação para expedição da requisição de pagamento almejada pelo exequente, inclusive pelo valor integral, tendo sido condicionado apenas o pagamento da quantia. Assim, se revela descabida a pretensão visando o prosseguimento da execução com a expedição de requisitório para pagamento de valor incontroverso quanto determinada a expedição pelo valor integral considerando os cálculos defendidos pelo agravante e após o retorno do feito pela contadoria do juízo. Por fim, relevante observar que, tendo sido determinada a expedição das requisições de pagamento pelo valor integral, sem que o precatório/RPV reclamado pelo agravante tenha ingressado na fila de pagamento, a condicionante de pagamento observada pela decisão agravada não atinge o direito da parte. Portanto, ausentes os requisitos para do pedido de efeito suspensivo, notadamente a probabilidade do direito, a decisão agravada deve ser mantida. Forte nesses fundamentos, indefiro o pedido de efeito suspensivo ativo. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 13 de fevereiro de 2023 18:13:07. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador